Tribunal: TJES
Processo: 5002708-23.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002708-23.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ORNELA DE JESUS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUES COMPLEMENTARES E DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA DA AUTORA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em razão de descontos decorrentes de cartão de crédito consignado.
2. A autora alegou não ter contratado o produto e sustentou abusividade na contratação, postulando a declaração de nulidade da reserva de margem consignável, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.
3. O juízo de origem reconheceu a ausência de prova da fraude alegada e julgou improcedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se a contratação de cartão de crédito consignado, com realização de saques complementares e recebimento de TED em conta da autora, pode ser considerada abusiva ou nula, ensejando devolução em dobro de valores descontados e indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Restou demonstrado nos autos que a autora recebeu TED em sua conta e realizou saques complementares com o cartão de crédito consignado.
6. A utilização consciente e reiterada da modalidade contratada afasta a alegação de desconhecimento ou vício de consentimento.
7. Não se comprovou fraude ou induzimento a erro substancial. O contrato seguiu a modalidade acordada, cujos efeitos foram usufruídos pela autora.
8. Os descontos são legítimos e decorrem do uso do crédito disponibilizado. Inexistência de ilicitude ou abusividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A utilização de saques complementares e o recebimento de valores via TED na conta do consumidor afasta a alegação de ausência de contratação de cartão de crédito consignado. 2. Não há nulidade ou abusividade na contratação quando o crédito é regularmente utilizado, sendo legítimos os descontos decorrentes.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002708-23.2025.8.08.0014

RECORRENTE: MARIA ORNELA DE JESUS

RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUES COMPLEMENTARES E DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA DA AUTORA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em razão de descontos decorrentes de cartão de crédito consignado.
2. A autora alegou não ter contratado o produto e sustentou abusividade na contratação, postulando a declaração de nulidade da reserva de margem consignável, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.
3. O juízo de origem reconheceu a ausência de prova da fraude alegada e julgou improcedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se a contratação de cartão de crédito consignado, com realização de saques complementares e recebimento de TED em conta da autora, pode ser considerada abusiva ou nula, ensejando devolução em dobro de valores descontados e indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Restou demonstrado nos autos que a autora recebeu TED em sua conta e realizou saques complementares com o cartão de crédito consignado.
6. A utilização consciente e reiterada da modalidade contratada afasta a alegação de desconhecimento ou vício de consentimento.
7. Não se comprovou fraude ou induzimento a erro substancial. O contrato seguiu a modalidade acordada, cujos efeitos foram usufruídos pela autora.
8. Os descontos são legítimos e decorrem do uso do crédito disponibilizado. Inexistência de ilicitude ou abusividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A utilização de saques complementares e o recebimento de valores via TED na conta do consumidor afasta a alegação de ausência de contratação de cartão de crédito consignado. 2. Não há nulidade ou abusividade na contratação quando o crédito é regularmente utilizado, sendo legítimos os descontos decorrentes.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
ajuizada por
MARIA ORNELA DE JESUS
em face do
BANCO BMG S.A.
,, na qual a parte autora narra, em síntese, que vêm sendo descontados do seu benefício valores relativos a empréstimo sobre a RMC e Reserva de Cartão Consignado (RCC), oriundos de cartão de crédito não contratado. Aduz que nunca solicitou ou utilizou tal serviço. Alega que não recebeu informações adequadas acerca do produto no momento da contratação e que esta se deu de forma abusiva, sendo obrigada a manter os referidos contratos, totalmente onerosos.

Com base nessas alegações, requer a declaração de nulidade da Reserva de Margem Consignável e, por consequência, a condenação do réu à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, além de indenização por danos morais.

Em sua contestação (ID 14342781), o banco réu defendeu a regularidade da contratação e pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 14343990), que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela autora.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 14343991), sustentando que a sentença merece ser reformada por não ter observado a vulnerabilidade do consumidor, caracterizada pela ausência de clareza e transparência na contratação do cartão de crédito consignado. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

Contrarrazões apresentadas no ID 14343995, ocasião em que o requerido pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, tendo em vista a verossimilhança de sua alegação de hipossuficiência.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o

em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

Conforme narrado alhures, a parte autora pretende a declaração de nulidade do contrato mantido com a instituição financeira requerida, sob o argumento de que não foi informada adequadamente acerca dos termos da contratação e, assim, se viu vinculada a um contrato de cartão de crédito consignado, o qual reputada manifestamente oneroso.

Pois bem.

Não se olvida, contudo, da existência de fraudes cometidas no ambiente digital das instituições financeiras, ou mesmo físico, a qual, evidentemente, responde pelos prejuízos causados ao correntista em virtude da responsabilidade objetiva, conforme assentado no âmbito da jurisprudência do STJ, Súmula 479/STJ.

Entretanto, fazendo alusão ao caso concreto, infere-se dos autos que não há o mínimo de lastro probatório em favor das alegações elaboradas na exordial, no que concerne à suposta fraude perpetrada pela instituição financeira.

Com efeito, ao alegar a referida fraude, deveria a requerente/recorrente rechaçar os gastos realizados no cartão de crédito (saques complementares), não se limitando a alegar que não contratou o serviço, como o fez.

Veja-se que conforme registrado na peça de defesa, a autora realizou saques complementares - ID 14343985 - pág. 30 e 45 e ID 14343986. Tal situação, no meu entendimento, afasta a tese de desconhecimento da contratação.

Ora, ao proceder a saques complementares sucessivos, não se pode falar que a autora tenha sido induzida a erro substancial, sobretudo porque demonstrado que os termos do contrato foram capazes de lhe proporcionar a formação de vontade e o entendimento dos efeitos de sua declaração.

Sob essa ótica, não há como reconhecer a existência de abusividade, uma vez inexistirem elementos que revelem a existência de nulidades na celebração do pacto correspondente, além do que o crédito foi utilizado livremente pela autora por meio de saques sucessivos, não havendo como ignorar a modalidade acordada e utilizada pela parte.

Em igual sentido, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA Nº 63 DO TJGO. DISTINGUISHING. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. SUJEIÇÃO À MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA. 1 - Ocorrendo saques complementares efetuados com o cartão de crédito, afasta-se, a princípio, a verossimilhança das alegações do autor, no sentido de que sua intenção era, na verdade, celebrar um contrato de empréstimo consignado, uma vez que, em sede de cognição sumária, ao utilizar o cartão de crédito o apelado anuiu com os termos da contratação.
2 - Na hipótese, deve ser aplicada a distinção (distinguishing) entre o caso concreto e os precedentes da Súmula nº 63/TJGO. 3 - In casu, foi realizado saque complementar pelo autor/apelado que, excede o valor do limite de crédito concedido pelo Banco, mostrando que tinha plena consciência dos efeitos e das condições previstas na avença firmada entre as partes, motivo pelo qual merece reforma a sentença para declarar a legalidade do contrato entabulado.
4 - Diante do resultado da decisão, cabe inverter os ônus de sucumbência, os quais deverão ser integralmente arcados pelo autor, bem como a verba honorária fixada na sentença de 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º c/c art. 98, § 3º, ambos do CPC). APELO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, 3a Câmara Cível, Apelação Cível nº 5011802-08.2022.8.09.0164, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, DJe de 29/08/2022 (destaquei).

Direito do Consumidor. Cartão de crédito consignado. Descontos devidos. Apelação desprovida. 1. Trata-se de cartão de crédito consignado contratado pela apelante. 2. Muito embora alegue que desconhecia se tratar de cartão consignado, o instrumento é claro ao dispor que o valor do saque ou das respectivas parcelas será lançado na fatura do cartão, juntamente com os encargos incidentes até o efetivo pagamento. 3. Da atenta leitura das faturas, constata-se que a apelante fez amplo uso do cartão de crédito para compras e saques complementares, além de efetuar pagamentos avulsos, o que não se coaduna com a alegação de desconhecimento sobre a natureza do negócio jurídico. 4. Por outro lado, com a contínua utilização do crédito e o pagamento inferior ao valor integral da fatura, houve o rápido incremento da dívida. 5. Como em todo e qualquer cartão de crédito, se o titular não paga integralmente a fatura, sujeita-se a pagar os encargos moratórios incidentes sobre o valor que não foi pago. 6. Os descontos, portanto, são legítimos e decorrem do contrato entabulado pela apelante e pelo uso do crédito que foi colocado à sua disposição. 7. Apelação a que se nega provimento.(TJ-RJ - APL: 00006213620218190202 202200181274, Relator: Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 26/01/2023, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023) (destaquei).

Corroboro o entendimento do juízo sentenciante, que bem observado (ID 14343990):

Não se ignora o fato (aliás, notório) que em diversas situações do tipo um sem-número de instituições financeiras deveras ludibriam consumidores, mormente aqueles em situação de hipervulnerabilidade, vendendo-lhes serviços distintos daqueles anunciados, vinculando-os não raro a mais de um tipo de liame contratual e onerando-os de todas as formas que a criatividade humana seja capaz de excogitar.

Sucede, definitivamente, pelo exame da farta e precisa documentação acostada à peça de resposta, que o caso sob exame não é um desses.

É necessário distinguir entre as situações, sob pena de se aniquilar a autonomia da vontade (pacta sunt servanda) em matéria consumerista, partindo-se sempre de uma perspectiva (enviesada ideologicamente e impregnada de desfoques estereotípicos, verdadeira distopia) segundo a qual todo consumidor é vítima, todo fornecedor é ofensor, e aquele nunca é capaz de compreender e assim responder pelos próprios atos e pelas consequências fáticas, jurídicas, econômico-financeiras e sociais que deles dimanam.

Na espécie, resulta claríssima, a partir da prova documental reiteradamente mencionada, a franca, consciente e manifesta adesão da parte requerente aos termos dos instrumentos contratuais que lhe foram ofertados pela parte requerida, no exercício de seu objeto social.

Isso considerado, diante das provas juntadas aos autos pela parte requerida, tenho por comprovado que a parte requerente realizou a contratação do cartão de crédito consignado em referência.

Forte nessas razões, considerando as particularidades que diferem o caso concreto das demandas comumente enfrentadas por esta Turma Recursal, em que o consumidor procura a instituição financeira no intuito de contratar empréstimo consignado simples, sendo formalizado contrato de cartão de crédito consignado e a parte realiza apenas o saque complementar relativo ao “suposto empréstimo”, a manutenção da sentença de improcedência é medida impositiva.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)